Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705280-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora